Tribunal: TJPA
Processo: 0801034-26.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801034-26.2019.8.14.0040

APELANTE: GILBERTO NASCIMENTO DO VALE

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Bradesco Vida e Previdência S.A. contra acórdão proferido na Apelação Cível nº 0801034-26.2019.8.14.0040, que, ao apreciar o recurso, reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ação de cobrança de indenização securitária decorrente de seguro de vida em grupo, por entender configurada a vinculação da controvérsia à relação de trabalho mantida pelo autor, nos termos do art. 114 da Constituição Federal. A embargante alega contradição no julgado, sustenta a natureza civil da demanda, afirma inexistir vínculo empregatício entre segurado e seguradora e requer, com efeitos modificativos, o reconhecimento da competência da Justiça Comum Estadual, além do prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ou outro vício previsto no art. 1.022 do CPC ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da demanda, bem como se cabível o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos e para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a questão da competência jurisdicional, analisa a natureza da pretensão deduzida e sua vinculação com a relação de trabalho, e conclui fundamentadamente pela incidência do art. 114 da Constituição Federal.

A contradição apta a ensejar embargos é interna ao julgado, caracterizada por incompatibilidade lógica entre fundamentação e dispositivo, não se confundindo com divergência interpretativa ou inconformismo da parte com o resultado.

A pretensão recursal busca reabrir discussão sobre a tese jurídica já decidida pelo Colegiado, o que extrapola os limites estreitos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão apresenta motivação suficiente e atende ao dever constitucional de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, não havendo obrigação de o julgador rebater individualmente todos os argumentos das partes.

O prequestionamento exige o debate da matéria jurídica no acórdão, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, conforme entendimento do STJ e previsão do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se às hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

Não configura contradição a mera divergência da parte quanto à interpretação jurídica adotada no acórdão.

O debate explícito da matéria no acórdão supre a exigência de prequestionamento, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 93, IX, e 114, I; CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC, arts. 389, parágrafo único, 405, 406, 757 e 760; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, AC nº 0034588-21.2008.8.14.0301, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 02.09.2020.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
, com fundamento no art. 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, em face do acórdão proferido por esta 1ª Turma de Direito Privado nos autos da Apelação Cível nº 0801034-26.2019.8.14.0040.

O Acórdão embargado apreciou dois recursos de Agravo Interno (autor e réu) e, ao examinar a controvérsia, deliberou acerca da competência jurisdicional para processamento e julgamento da demanda, reconhecendo que a matéria deduzida na ação possuiria vinculação com a relação de trabalho mantida pelo autor, enquadrando-a na hipótese prevista no art. 114 da Constituição Federal, concluindo, assim, pela competência da Justiça do Trabalho para apreciação da causa, com a consequente redefinição do juízo competente.

Irresignada, a parte ré interpôs os presentes embargos declaratórios, sustentando a existência de contradição no julgado.

Afirma que a demanda originária versa sobre cobrança de indenização securitária decorrente de contrato de seguro de vida em grupo, celebrado entre a seguradora e a estipulante em benefício de empregados, tratando-se de relação jurídica de natureza eminentemente civil.

Argumenta que inexiste vínculo empregatício entre o segurado e a seguradora, de modo que a controvérsia não se insere no âmbito das ações oriundas da relação de trabalho previstas no art. 114 da Constituição Federal.

A embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em contradição ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho, defendendo que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e de outros Tribunais aponta para a competência da Justiça Comum Estadual em demandas envolvendo contrato de seguro de vida em grupo, ainda que o seguro tenha sido contratado por intermédio do empregador.

Transcreve precedentes que, em conflitos de competência, teriam afirmado a natureza civil da controvérsia, requerendo o saneamento do alegado vício, com o reconhecimento da competência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito.

Ao final, pugna pelo provimento dos embargos, com efeitos modificativos, a fim de que seja declarada a competência da Justiça Comum, reiterando o pedido de manutenção da sentença de improcedência.

A embargante também suscita o prequestionamento da matéria constitucional e infraconstitucional, mencionando expressamente os arts. 389, parágrafo único, 405, 406, 757 e 760 do Código Civil, bem como o art. 114, inciso I, da Constituição Federal e a Lei nº 14.905/2024, sustentando violação aos referidos dispositivos.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

MÉRITO

A embargante sustenta a existência de contradição no acórdão, ao argumento de que teria havido incorreta definição da competência jurisdicional, defendendo que a controvérsia possui natureza eminentemente civil, decorrente de contrato de seguro de vida em grupo, inexistindo relação de trabalho entre seguradora e segurado, o que afastaria a competência da Justiça do Trabalho.

Não lhe assiste razão.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, destinado ao aperfeiçoamento formal do julgado, não se prestando à rediscussão da matéria decidida nem à reapreciação do mérito sob o pretexto de vício inexistente.

No caso concreto, o acórdão enfrentou expressamente a questão da competência jurisdicional, analisando a natureza da pretensão deduzida e a sua vinculação com a relação de trabalho mantida pelo autor, concluindo, de forma fundamentada, pela incidência do art. 114 da Constituição Federal.

Não se verifica omissão quanto a ponto relevante, tampouco obscuridade que dificulte a compreensão do decisum ou contradição interna entre seus fundamentos e sua conclusão.

A insurgência da embargante revela, em verdade, inconformismo com o resultado do julgamento.

Pretende-se, por meio dos presentes embargos, a rediscussão da tese jurídica apreciada e decidida por este Colegiado, com o objetivo de modificar o entendimento adotado quanto à competência, o que extrapola os limites do art. 1.022 do CPC.

A contradição apta a ensejar embargos de declaração é aquela interna ao julgado, consistente na incompatibilidade lógica entre fundamentação e dispositivo, ou entre premissas adotadas na própria decisão.

Não se confunde com alegada contrariedade ao entendimento defendido pela parte ou à jurisprudência por ela invocada.

A divergência interpretativa não configura vício integrativo, mas mero desacordo quanto à conclusão alcançada.

Da mesma forma, não há omissão, pois o acórdão examinou a matéria devolvida e apresentou motivação suficiente, atendendo ao dever constitucional de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Ressalto que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, sendo suficiente que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

De igual modo, no que tange ao prequestionamento expresso das matérias decididas, repito, todas as questões jurídicas suscitadas foram expressamente debatidas, o que possibilita a interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

Ademais, para referido desiderato, de acordo com o STJ, não há necessidade de expressa menção aos dispositivos legais que disciplinam cada matéria. Basta o debate das questões jurídicas no Acórdão Trata-se do chamado prequestionamento implícito, previsto no art.
1.025
do
CPC.

Quanto ao particular, destaco julgado desta Egrégia Corte (grifei):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - ANÁLISE CONJUNTA DOS RECURSOS DA PARTE AUTORA E DA PARTE RÉ - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO -INOCORRÊNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1022 DO CPC - PRESQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS

(TJ-PA - AC: 00345882120088140301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 02/09/2020, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 02/09/2020)

Com base nessas premissas,
mantenho na íntegra a decisão embargada.

Embargos rejeitados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO
do recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
REJEITO-OS
para manter o Acórdão vergastado em todos os seus demais termos.

Belém, 09/03/2026